Tribunal: TJBA
Processo: 8000848-17.2023.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000848-17.2023.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIONEL SUZART DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SUZART DA SILVA, EDUARDO RAMILTON SANTOS REQUIAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO RAMILTON SANTOS REQUIAO, ELIZANGELA SUZART DA SILVA, JONES COUTO DOS SANTOS

RC06

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. NECESSIDADE URGENTE DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE COM SUPORTE NEUROLÓGICO E UTI. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1 – O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o tratamento adequado à população, especialmente quando demonstrada situação de urgência e risco iminente à vida.

2 – A responsabilidade pela efetivação de políticas públicas de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios (CF, art. 23, II), sendo pacífico o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

3 – A inércia do Poder Público na regulação e transferência de paciente idoso em estado grave, cuja solicitação sequer foi apreciada, caracteriza falha na prestação do serviço público de saúde e enseja indenização por danos morais.

4 – A reserva do possível não se sobrepõe ao mínimo existencial, notadamente quando em jogo o direito à vida e à integridade física.

5 – A definição sobre a conveniência e necessidade do tratamento médico compete exclusivamente ao profissional de saúde que acompanha o paciente (Resolução CFM nº 1.246/88 e nº 1.931/2009).

6 – Configurado o dano moral, impõe-se a reparação, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 15.000,00.

8 – Honorários advocatícios que devem em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3, I do CPC.

9 – Recurso do autor provido para concessão da gratuidade da justiça, condenação por danos morais e fixação de honorários. Recurso do Município desprovido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Simultâneas de n.º
8000848-17.2023.8.05.0166
tendo como apelante e apelado LIONEL SUZART DA SILVA FILHO E MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso do
LIONEL SUZART DA SILVA FILHO
e conhecer e negar provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE MIGUEL CALMON
,
conforme voto do Relator.